Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INFORMAÇÃO SUFICIENTE E CLARA – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, todavia, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

3. Na inicial o autor diz que contratou empréstimo, em agosto de 2021, no valor de R$ 1.200,00, sendo que o pagamento seria realizado em parcelas mensais fixas de R$ 300,00, com vencimento no dia 28 de cada mês. Afirma que os descontos passaram a ser injustificados, com parcelas com valor aumentado, inclusive com a cobrança de taxas e de juros de cheque especial. Assim requereu fosse cessado os descontos das parcelas, encargos do cheque especial, e fosse o réu condenado na reparação por danos morais e materiais. A sentença de origem julgou os pedidos improcedentes. Em contestação o requerido aduziu que o autor contratou empréstimo consignado, pela via eletrônica, em 04/08/2021, no valor de R$ 1.260,72, para pagamento em 12 parcelas de R$ 330,00, com vencimento da primeira parcela em 10/10/2021 e a última em 10/09/2022. Acrescenta que outras verbas foram descontadas de acordo com a proposta de abertura de conta corrente após a utilização do saldo de cheque especial pelo recorrente. Disse que o autor ingressou com a ação no mês de maio de 2022, antes da conclusão dos pagamentos correspondentes ao empréstimo. A controvérsia diz respeito à existência do contrato e a regularidade dos descontos na conta do requerente.

4. No caso em exame, as provas dos autos contemplam a comprovação da contratação do empréstimo (ID 136788168) e nesta estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre a quantia a ser liberada como empréstimo, o valor mensal das parcelas, os vencimentos das parcelas, a taxa de juros e outros encargos. Há nos autos a comprovação da transferência realizada pelo banco em favor do autor, no valor de R$ 1.260,72, em 09/08/2022 (ID 42488916), o termo de adesão aos produtos e serviços devidamente subscrito pelo autor (ID 424889933), com a abertura da conta corrente, adesão ao cheque especial, autorização para os descontos em conta e outros serviços, bem como os extratos (IDs 42488281, 42488917, 42488918 e 42488931) que demonstram os descontos referentes aos empréstimos, encargos bancários e taxas de utilização de cheque especial realizados em conformidade com o que fora pactuado entre as partes.

5. Nessas condições, não se há que falar em ausência de informações adequadas a suscitar a irregularidade dos descontos. Desta análise, constata-se a validade do contato e a conformidade dos descontos realizados pelo requerido.

6. O dano moral decorre da violação do direito e diante do não reconhecimento desta, e sem evidência de descumprimento contratual, não há que se falar em reparação extrapatrimonial. Além disso, não se verifica a existência de conduta antijurídica capaz de provocar lesão à honra, à dignidade ou mesmo a qualquer outro aspecto anímico da parte autora.

7. É caso, portanto, de confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspenso a exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.